Tribunal: STF
Processo: MS 22536
Classe: MS
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1996-06-12
Data de publicação: 1996-06-12

Ementa:
E M E N T A: MANDADO DE SEGURANÇA - RECURSO DE AGRAVO - IMPETRAÇÃO
   QUE NÃO APONTA FATOS CONCRETOS, CUJA OCORRÊNCIA PODE ENSEJAR A
   ADEQUADA UTILIZAÇÃO DA VIA DO MANDADO DE SEGURANÇA - AUSÊNCIA DE
   LEGITIMIDADE PASSIVA "AD CAUSAM" DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA PARA
   FIGURAR COMO AUTORIDADE COATORA NA PRESENTE IMPETRAÇÃO - RECURSO
   IMPROVIDO.
IMPETRAÇÃO QUE DEIXA DE INDICAR FATOS CONCRETOS
   CUJA EFETIVA OCORRÊNCIA PODERIA ENSEJAR A ADEQUADA UTILIZAÇÃO DA
   VIA DO MANDADO DE SEGURANÇA.
- Torna-se insuscetível de
   conhecimento o mandado de segurança, quando o impetrante não
   indica qualquer ato concreto que revele, por parte da autoridade
   apontada como coatora, a prática de comportamento abusivo ou de
   conduta revestida de ilicitude.
- A ação de mandado de
   segurança exige, para efeito de cognoscibilidade, a indicação -
   específica e individualizada - de fatos concretos cuja ocorrência
   possa caracterizar, ao menos em tese, violação a direito líquido
   e certo alegadamente titularizado pela parte impetrante.
- A
   ausência de precisa indicação de atos concretos e específicos,
   por parte da autoridade apontada como coatora, que revelem
   prática atual ou iminente de comportamento abusivo ou de conduta
   revestida de ilicitude inviabiliza, processualmente, o
   ajuizamento da ação constitucional do mandado de segurança.
AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE PASSIVA "AD CAUSAM" DO PRESIDENTE
   DA REPÚBLICA PARA FIGURAR COMO AUTORIDADE COATORA NA PRESENTE
   IMPETRAÇÃO.
- Não se mostra viável atribuir-se, ao Presidente
   da República, a responsabilidade por atos que emanaram de
   autoridades militares cuja qualificação hierárquica, por maior
   que seja, não tem o condão de submetê-las, em sede mandamental, à
   esfera de competência originária do Supremo Tribunal Federal,
   considerado o que dispõe o art. 102, I, "d", da Constituição da
   República.
AUTORIDADE COATORA É AQUELA QUE REALIZA, CONCRETA E
   ESPECIFICAMENTE, CERTA CONDUTA FUNDADA EM INSTRUÇÕES REVESTIDAS
   DE CONTEÚDO GENÉRICO, IMPESSOAL E ABSTRATO.
- Se agentes
   públicos, civis ou militares, atuando na esfera de sua
   competência, dão cumprimento a instruções genéricas emanadas de
   superior hierárquico, causando, assim, com esse ato de execução,
   ofensa a direito líquido e certo, qualificam-se como autoridades
   coatoras para efeito de impetração de mandado de segurança. É que
   autoridade coatora, em tal contexto, é aquela que, em estrita
   observância do comando normativo, vem a concretizar as regras
   gerais, impessoais e abstratas editadas pelo superior hierárquico,
   dando-lhes exeqüibilidade e fazendo-as incidir sobre determinada
   situação individual. Doutrina. Precedentes.